Tribunal: TJSP
Processo: 1500475-57.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Redução das penas – Não cabimento - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Redução das penas – Não cabimento - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 no patamar máximo – Inviabilidade - Redução da pena de multa – Impossibilidade - Penas e regime bem dosados - Apelo desprovido.